Tribunal: STF
Processo: RE 1566838
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 10, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS• PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.34312006 - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE NO CASO. Se demonstrado nos autos que a droga ée destinava ao repasse a terceiros, encontra-se caracterizado o crime de tráfico de drogas, situação que inviabiliza a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, ante a evidente circulação do entorpecente. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. A condenação transitada em julgado pela prática do tipo penal inserto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 gera reincidência e é fundamento legal idôneo para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Para fazer jus à minorante do parágrafo 40do artigo 33 da Lei 11.34312006, o réu deve ser primário, de bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa Sendo o réu reincidente, com a pena superior a quatro anos de reclusão, são inviáveis o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foram atendidos os requisitos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ÍCARO SOARES SANTOS, foi condenado às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 5).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 10).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 17).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X da CF/1988 (Doc. 19).



    Afirma que “o recorrente teve sua intimidade violada, pois não se pode punir um individuo por esse fazer uso de drogas, uma vez que o bem jurídico atingido é tão somente a sua saúde individual. Assim, o consumo de drogas não afronta a saúde pública, mas apenas a saúde pessoal do próprio usuário” (Doc. 19, fl. 5).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para “o fim específico de afastar o delito de uso de drogas como agravante geral da reincidência” (Doc. 19, fl. 8).



    O Tribunal estadual admitiu o recurso (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).   



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fls. 4-5):



    III- DA REPERCUSSÃO GERAL 



    É de se destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. No caso em tela, a repercussão geral se dá uma vez que o interesse da matéria ultrapassa o ponto de vista subjetivo das partes e, atinge os demais usuários de drogas no Brasil, que se encontram em situação semelhante. S



    endo assim, a repercussão geral do presente feito é incontestável, haja vista que, percebe-se que a decisão objurgada corresponde a um retrocesso processual de grande lesividade, posto que corresponde a um julgamento moral punir alguém por fazer o quer quiser com o seu próprio corpo, contrariando os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito. 



    Portanto, sendo certo que o julgamento desta causa importa não só ao recorrente, mas também a uma pluralidade de sujeitos, está evidente a repercussão geral de que trata o §3° do art. 102 da CF. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do Tribunal estadual para manter a condenação do acusado e afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Doc. 10, fls. 7-11):



    No caso em tela, o acusado é conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas na região central desta capital e foi abordado após um transeunte o denunciar como quem realizava o comércio espúrio nas proximidades de uma igreja. Vale ressaltar que os policiais lograram êxito em abordar um usuário que apontou o apelante, como quem, minutos antes, havia lhe vendido uma pedra de crack, de modo que não dúvida da prática do tráfico de drogas. 



    [...]



    Tem-se, ainda, que 'a simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.34312006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício" (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. ReI. Des. Amaral e Silva, Dj. 1710312009).



    [...]



    Quanto à aplicação da redução máxima da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4 0 , da Lei 11.34312006, mais uma vez não assiste razão à defesa. É que, para fazer jus à referida minorante, o réu deve ser primário, de bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, mantida a reincidência, não se encontram preenchidos todos os requisitos legais para aplicação da minorante, de modo que também mantenho a sentença neste ponto (grifei). 



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença (Doc. 5, fls.11-12):



    Impõe-se a agravante da reincidência, haja vista ter o denunciado condenação proferida Sentença - ? Vara de Tóxicos - Processo n°024.13.340.174-5 Vara de Tóxicos pelo Juizado Especial Criminal, pelo crime tipificado pelo art. 28 da Lei de Tóxicos, cujo trânsito em julgado para a parte se deu em 0611212010. Dessarte, aumento a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (Quinhentos e cinquenta) dias-multa, tornando-a definitiva vez que ausentes causas para oscilação. 



    O denunciado é reincidente e não registra bons antecedentes, motivo pelo qual deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no ad. 33, §40 , da Lei n° 11.34312006, uma vez que a aplicação de tal dispositivo está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade e bons antecedentes, além de não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    No ponto, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam, além da reincidência, a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. 



    Desse modo, o TJMG afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006 não somente com base na reincidência.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessária a revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente